Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700118-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO DA CRUZ AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O agravado informa que reconheceu a procedência do pedido nos autos de origem. De fato, o ofício do DETRAN-DF enviado ao Juízo de origem informa que a pontuação foi excluída da CNH do agravante, que "tem direito ao acesso da renovação de sua CNH em razão do orientado no Parecer 28/2020-PROJUR 106518650 e outras decisões judiciais favoráveis ao mesmo teor do conteúdo tratado na inicial do autor. Desta forma, um vez tendo sido atendido o Chamado SOSTI REQ23393 pela DIRTEC, o condutor poderá procurar atendimento de biometria para atualização dos dados biométricos e abertura de processo de RENOVAÇÃO DE EXAMES". Evidente, portanto, a perda do objeto da demanda. Assim, nego seguimento ao agravo de instrumento. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a